Tribunal: TJBA
Processo: 8103724-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103724-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAMUEL RAMOS DE OLIVEIRA Advogado(s): SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade do autor pelo pagamento de IPTU, em razão da posse exercida sobre o imóvel, ainda que alegada fraude na aquisição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) erro material quanto à identificação do número do imóvel; (ii) omissão quanto à alegação de vício de vontade decorrente de fraude na aquisição; e (iii) omissão quanto à responsabilidade tributária pelos débitos anteriores a 2017. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que houve expressa manifestação acerca da responsabilidade tributária do possuidor, independentemente da validade do título de aquisição, com base nos arts. 32 e 34 do CTN. 5. A alegação de nulidade do contrato por fraude não afasta o fato gerador do IPTU, que decorre da posse fática exercida com ânimo de dono, circunstância reconhecida pelo próprio autor. 6. O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia, não estando o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamentada a decisão. 7. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A posse exercida com ânimo de dono configura fato gerador do IPTU, independentemente da validade do título de aquisição do imóvel." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 32 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8103724-94.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante SAMUEL RAMOS DE OLIVEIRA e como Embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.